Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0706642-52.2019.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Patrícia Giane das Neves Leite tirada da r. sentença[1] de improcedência proferida na ação anulatória ajuizada em face do Condomínio do Residencial Modern Life. Há a pretensão de declaração de nulidade da ata de assembleia condominial realizada em 23.03.2019, referente à eleição de síndico e de outros cargos[2], nada obstante o apelante manifestar também o interesse na reabertura dos prazos para nova habilitação de candidatos[3]. Verifico fato superveniente à r. sentença recorrida, consubstanciado no exaurimento, a princípio, do mandato do síndico e dos demais cargos objeto da eleição que se pretende anular. Isso considerando a previsão da cláusula décima nona da convenção condominial que estabelece a duração do mandato de um ano, pelo período do dia 1o de julho ao dia 30 de junho[4]. Assim, nos termos do art. 933[5] do Código de Processo Civil, às partes sobre a perda superveniente do objeto. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15481129. [2] Id. 15481010 - p. 26. [3] Id. 16854045. [4] Id. 15481088 - p. 24. [5] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.